Tribunal: TJBA
Processo: 8003553-24.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003553-24.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DE MACEDO SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos, inclusive quanto à restituição em dobro dos descontos indevidos realizados sob rubricas de tarifas bancárias e título de capitalização.

2. O embargante sustenta omissão quanto a três pontos: (i) adequação dos critérios de juros de mora e correção monetária da condenação por danos materiais às disposições da Lei nº 14.905/2024; (ii) termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais; e (iii) necessidade de compensação dos valores relativos ao produto de capitalização.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao fixar os juros de mora da indenização por danos morais a partir da citação; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores relacionados ao produto de capitalização não contratado; e (iii) saber se os consectários legais da condenação por danos materiais devem ser adequados às alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais. Tratando-se de responsabilidade civil contratual decorrente de descontos indevidos em conta bancária, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A Súmula nº 362 do STJ refere-se exclusivamente ao termo inicial da correção monetária do dano moral.

5. Inexiste omissão quanto ao pedido de compensação dos valores vinculados ao produto de capitalização. O acórdão reconheceu a inexistência de contratação válida, circunstância que afasta a produção de efeitos jurídicos do negócio. Além disso, a alegação de compensação foi apresentada sem demonstração de proveito econômico do consumidor e configura inovação recursal.

6. Assiste razão parcial ao embargante quanto à necessidade de integração do julgado para adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais às alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora e a correção monetária constituem matérias de ordem pública e devem observar a legislação superveniente de aplicação imediata.

7. A condenação referente à repetição de indébito deve observar a incidência do INPC até 29 de agosto de 2024 e, a partir de 30 de agosto de 2024, do IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Os juros de mora devem incidir à razão de 1% ao mês até 29 de agosto de 2024 e, posteriormente, pela taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, correspondente à Selic deduzida da atualização monetária.

8. O acolhimento parcial dos embargos afasta a configuração de caráter protelatório do recurso, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para integrar o acórdão e adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais às disposições da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: “1. Nas hipóteses de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 2. É inviável a compensação de valores relacionados a produto financeiro cuja contratação não foi comprovada, especialmente quando ausente demonstração de proveito econômico do consumidor. 3. As alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 aplicam-se imediatamente aos consectários legais das condenações judiciais, inclusive nos processos em curso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; TJSP, Apelação Cível nº 1043998-58.2024.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1041084-18.2024.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8003553-24.2024.8.05.0078, em que figura como
Embargante BANCO BRADESCO S.A e como Embargado ALEXANDRE DE MACEDO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA